Tribunal: TJSP
Processo: 0026101-31.2016.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000047553
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0026101-31.2016.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante
CHRISTIAN SCHIMIDT HEYMER, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no
piso, mantida, no mais, a r. sentença hostilizada. Comunique-se com urgência. v.u.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026101-31.2016.8.26.0320 -Voto no 23.884
2
Apelação Criminal no 0026101-31.2016.8.26.0320
Apelante: Christian Schimidt Heymer
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 23.884 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 452/460, cujo relatório se adota,
Christian Schimidt Heymer foi condenado como incurso no artigo 33, “caput”, da
Lei 11.343/2006, à pena de 06 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 600 dias-multa, no piso, sendo-lhe negado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformada, a nobre defesa apela a esta Corte
postulando absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento do “tráfico privilegiado”, bem como o abrandamento do regime
prisional (fls. 478/484).
Processado e devidamente contrariado o recurso (fls.
487/492), opinou o ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 503/509).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 15 de dezembro de
2016, por volta de 11h30, na Rua Ângelo Santa Rosa, 530, Jardim Celina, na
Comarca de Limeira, Christian Schimidt Heymer tinha em depósito, para fins de
tráfico, doze porções de maconha, com peso líquido de quatro mil, novecentos e
cinquenta gramas (4.950g), e dois invólucros de “crack”, pesando cento e quarenta e
cinco gramas e trinta centigramas (145,30g).
Pois bem.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto
de prisão em flagrante (fls. 04), auto de exibição e apreensão (fls. 82/83), laudo de
constatação (fls. 95/96), bem como pelo exame químico-toxicológico (fls. 52/53).
A autoria também é inconteste.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026101-31.2016.8.26.0320 -Voto no 23.884
3
Silente na delegacia (fls. 62), Christian, em audiência,
negou os fatos que lhes foram imputados. Disse que os policiais revistaram seu
veículo sem, contudo, deixá-lo acompanhar a diligência, dando a entender que o
flagrante foi “forjado” (fls. 338 gravação audiovisual).
Tal versão, porém, restou isolada da prova dos autos.
Os policiais civis, Daves Aparecido e Rafael Silva,
confirmaram ter recebido informações de que uma pessoa de prenome “Christian”
estaria utilizando um automóvel para o transporte de drogas, sendo devidamente
apontadas as características do veículo, bem como o restaurante onde “Christian”
trabalhava e poderia ser encontrado. Em diligência, o réu cooperou entregando a
chave e permitindo que o carro fosse revistado, oportunidade em foram encontrados
os entorpecentes, além de R$ 2.713,00 em espécie (fls. 323 gravação).
E as declarações prestadas pelos policiais merecem
crédito, porquanto não se evidenciou, no caso em questão, que tais servidores
públicos possuíssem qualquer interesse no desfecho da causa.
Ademais, questionar a lisura da operação policial
implicaria reconhecer que teriam providenciado considerável quantidade de dinheiro
e de drogas unicamente para atribuí-los falsamente ao réu, o que não é crível.
Além disso, não se deve olvidar de que o réu já
cumpriu condenação por tráfico (fls. 133/139), sendo preso novamente pela prática
de crime da mesma natureza. Ou seja, a familiaridade do apelante com tal conduta é
manifesta e reveladora.
As testemunhas de defesa, Bernardete, Anderson,
Dayane, Thayna, Cleonice e Anderson não presenciaram os fatos e nada
acrescentaram que pudesse infirmar a acusação que pesa contra o réu (fls. 323 e 338
gravação audiovisual).
Diante de tais circunstâncias, não resta outro caminho
a seguir senão o de manter a condenação.
Com relação ao cálculo da pena, verifica-se que, na
primeira fase, a sanção foi fixada no mínimo legal.
Na sequência, era mesmo imperioso exasperar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0026101-31.2016.8.26.0320 -Voto no 23.884
4
reprimenda, ante a agravante da reincidência. Contudo, o patamar de um sexto se
mostra suficiente.
No terceiro e último estágio, a reincidência, por si só,
impede o reconhecimento da figura do “tráfico privilegiado”.
Sobre o tema, aliás, já se posicionou o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “É possível, na individualização da pena, a
utilização de uma mesma circunstância pessoal em campos diversos e para
finalidades diferentes, p. ex., a utilização da reincidência para aumentar a pena
e para impedir a concessão da causa de diminuição de pena do § 4o do art. 33
da Lei 11.343/2006” (HC 244611/SP, Rel. Min. Marilza Maynard

Desembargadora convocada do TJ/SE 6a Turma, j. 16/12/2013).
Assim sendo, recalculadas, as penas concretizam 05
anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso.
Finalmente, o regime prisional não comporta alteração,
já que de acordo com o que estabelece o artigo 59, inciso III, do Código Penal, o
inicial fechado se mostra o compatível com a reprovabilidade da conduta e a
reincidência.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas a 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, no piso,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator